Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-04.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000209-04.2016.8.11.0003
RECORRENTE(S): WAGNON JOSE ALVES VELASCO
RECORRIDO(S): GILSON FERREIRA NOVAES - ME e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 61827996) interposto por WAGNON JOSE ALVES VELASCO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53442979):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, é caso de improcedência da ação.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000209-04.2016.8.11.0003. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 12/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 54312962, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 58919993).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 1.022, II; 489, § 1o, IV; 373, I e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “no decorrer do processo, vê-se que as assinaturas não são semelhantes, o que, gerou o pedido de perícia técnica nos autos 100182-21.2016.8.11.0003, ID no 9745470. Contudo, tal pedido não foi observado pelo juízo primário” (id. 61827996 – p. 04). Acrescenta que “no presente caso, o v. Acórdão simplesmente negou-se a apreciar os argumentos trazidos pela recorrente, com o que violou o princípio recursal do duplo grau da jurisdição, até porque a sentença de primeiro grau deixou de analisar e valorizar a prova requerida pelo recorrente, qual seja, a produção de prova pericial grafotécnica, sem a adequada e necessária fundamentação.” (id. 53442981 - P. 08). Por fim, sustenta que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto às alegações acima.
Recurso tempestivo (id. 64483977) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 64676964).
Contrarrazões no id. 68345994.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, II; 489, § 1o, IV do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à alegação de que “no decorrer do processo, vê-se que as assinaturas não são semelhantes, o que, gerou o pedido de perícia técnica nos autos 100182-21.2016.8.11.0003, ID no 9745470. Contudo, tal pedido não foi observado pelo juízo primário” (id. 61827996 – p. 04).
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 53442981):
“In casu, analisando detidamente os documentos acostados com a contestação dos apelados: Id 50589465 - Pág. 1/3 – Termo de Adesão Empréstimo Consignado e documentos pessoais; Id 50589465 - Pág. 4 – autorização para desconto em folha; Id 50589453 - Pág. 1/4 - TED efetuado e Id 50589467- Pág. 1 – TED efetuado, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a empréstimo consignado com o banco apelado. (...)
Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal, inclusive, a questão de fraude na assinatura do contrato, uma vez que requereu em sua impugnação à contestação o julgamento antecipado da lide, nada pugnando por realização de perícia, ônus que lhe competia (Id 50589472 - Pág. 5).” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15, não configurada. Acórdão do Tribunal de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)” (AgInt no AREsp 1679953/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 373, I e 1.013 e incisos do CPC, a parte Recorrente alega que “no presente caso, o v. Acórdão simplesmente negou-se a apreciar os argumentos trazidos pela recorrente, com o que violou o princípio recursal do duplo grau da jurisdição, até porque a sentença de primeiro grau deixou de analisar e valorizar a prova requerida pelo recorrente, qual seja, a produção de prova pericial grafotécnica, sem a adequada e necessária fundamentação.” (id. 53442981 - P. 08)
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 53442981):
Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal, inclusive, a questão de fraude na assinatura do contrato, uma vez que requereu em sua impugnação à contestação o julgamento antecipado da lide, nada pugnando por realização de perícia, ônus que lhe competia (Id 50589472 - Pág. 5).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao ponto acima, ou seja, ausência de requerimento de produção de prova pericial, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII